Tribunal: TJDFT
Processo: 0743983-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. CÂNCER. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A EFETIVA ALTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravante que se abstenha de cancelar o plano de saúde do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da decisão guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito, pede o provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar concedida na origem. 1.2. Aduz, em resumo, que o agravado está vinculado a plano coletivo empresarial, e que se a estipulante negociar qualquer condição ou cláusula do contrato todos os beneficiários vinculados ao contrato serão atingidos, o que se estende também para as regras de rescisão. Trata-se de regra do direito civil segundo a qual “o acessório segue a sorte do principal”.

2. No caso concreto, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2.2. Ocorre que a parte autora, ora agravada, permanece em tratamento continuado de câncer, além de ter comprovado, através de relatório médico datado de agosto de 2023, a necessidade urgente e imediata de intervenção cirúrgica em razão do grave estado da doença 2.3. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 2.4. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082 - A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2.5. Com efeito, comprovado que o agravado permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de grave moléstia indicada em laudo médico, necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. 2.6. Precedente da Casa: “[...] Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor.” (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/09/2020).

3. Quanto à multa, o art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 3.1. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Assim, verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. 3.2. No caso em exame, todavia, observa-se que as astreintes fixadas (multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00) são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado, diante da equivalência entre este e a gravidade do quadro de saúde do autor, bem como o risco gerado por eventual descumprimento da decisão agravada. 3.3 Para evitá-la (a multa), basta que a agravante cumpra a decisão judicial.

4. Agravo de instrumento improvido.